Tribunal: TJDFT
Processo: 0740254-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740254-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAYRLON SOARES SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FAYRLON SOARES SILVA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial ajuizada pelo CONDOMÍNIO JARDINS DOS PEQUIS, que rejeitou a impugnação à arrematação apresentada pelo executado. O agravante alega, em síntese, que a certificação digital não observou as regras estabelecidas pela legislação que rege a matéria, daí a existência de vício na arrematação que justifica a sua desconstituição. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada, cujo teor é o seguinte: “Trata-se de impugnação à arrematação judicial acostada no ID 164401267. Para tanto, alega ausência de publicidade adequada hasta pública designada, sob o argumento de que não foram juntadas aos autos provas do atendimento a publicidade necessária ao processo de arrematação. Assevera ainda que o próprio edital dispôs que a publicidade seria realizada por meio das redes sociais do leiloeiro. Menciona também a violação ao contraditório e à ampla defesa, fundamentando-se na ausência de intimação da parte executada quanto à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade de ID 161340717. Por fim, afirma a assinatura digital do arrematante não observou as regras estabelecidas na legislação sobre a certificação digital. Intimado, o exequente refutou os argumentos da parte executada na petição de ID 166439038. Do mesmo modo, o arrematante se manifestou na petição de ID 166489116. É o relatório. Decido. - Da gratuidade de justiça Diante dos documentos apresentados pelo executado, em especial aquele de ID 164401278, que comprova suas alegações acerca da inexistência de vínculo empregatício, tenho por demonstrada a alegada hipossuficiência financeira, razão por que defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. - Do mérito Razão não assiste ao executado. Não há óbice legal para reconhecer a validade da assinatura digital aposta pelo arrematante do imóvel no auto de arrematação de ID 161894468. Isso porque, com o advento da alteração do Código de Processo Civil, que admitiu qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei nos títulos executivos, art. 784, §4o, CPC, não há razão suficiente para considerar nula a assinatura eletrônica do auto de arrematação. No tocante à publicidade, verifico que o edital de hasta pública de ID 154959082 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), conforme certidão de ID 155216223, não se atendo somente às redes sociais do leiloeiro, como alega a parte executada. Por fim, não houve violação ao contraditório e ampla defesa, pois a parte executada foi intimada da decisão de ID 161340717, proferida na data de 07/06/2023, ao tempo em que a arrematação impugnada estava sendo realizada (intimação mediante ID 161646507). Afastado, portanto, qualquer prejuízo ao executado, uma vez que foi oportunizado prazo aos interessados para impugnar ou embargar a arrematação. Ante o exposto, rejeito a impugnação à arrematação de ID 164401267. (...)” Pois bem. Em análise sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque não há elementos a indicar que a autoria da assinatura aposta no auto de arrematação não seria do arrematante signatário, ou qualquer comprovação da falta de integridade do documento, cabendo acentuar a legitimidade da utilização de certificados não emitidos pelo ICP-Brasil, conforme se extrai do seguinte precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar a possibilidade de atribuir ao instrumento que formalizou a renegociação da cédula de crédito bancário assinado por meio de certificação privada, a eficácia de título executivo. 2. A Lei n 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 2.1. A assinatura, de acordo com a mencionada lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário. 3. Ademais, a assinatura digital se encontra regulamentada pela Medida Provisória no 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispondo que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. “(Acórdão 1755954, 07007739620238070011, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator